Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728995-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA LUZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão de indeferimento proferida na execução fiscal n.o 0739096-58.2023.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na citação por edital da parte executada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de citação por edital formulado pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro o pleito. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 09/05/2024 (ID 197445252) e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “já houve nos autos diligências em todos os endereços extraídos da pesquisa completa disponível pela Procuradoria-Geral do DF”; (b) “a jurisprudência do TJDFT e do STJ são uníssonas no sentido de não exigir o esgotamento cabal de todos os meios possível e existentes para localização do devedor”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a citação por edital da parte executada. Preparo não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução fiscal pendente de citação da parte executada. Pois bem. É certo que a citação é um dos atos mais importantes no processo judicial, pois permite o exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório da parte ou interessado no processo judicial (CPC, art. 238 c/c Lei n.o 6.830/1980, arts. 1o e 8o). É, por isso mesmo, consagrado como pressuposto processual. O ato citatório precisa ser realizado validamente, observando-se todos os ditames legais, sob pena de inquinar todo o processo, com possibilidade, inclusive, de se rediscutir a eficácia e validez do resultado da demanda em ação anulatória (“querela nullitatis insanabilis”), forte a ponto de superar, inclusive, o óbice da coisa julgada material e da decadência da ação rescisória. Nessa ordem de ideias, a citação válida é fundamental. Por seu turno, a citação por edital é uma modalidade excepcional de comunicação processual, cabível apenas quando esgotadas as possibilidades de se encontrar a parte contrária, conforme se depreende do Código de Processo Civil, artigo 256, parágrafo 3o, que possui a seguinte redação: “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. No mesmo sentido, em execução fiscal, a citação por edital é uma medida excepcional, conforme súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. No caso concreto, conforme bem pontuado na decisão ora revista, é imprescindível que o exequente indique o endereço atualizado para citação ou comprovar que teria esgotado os meios disponíveis de localização da executada, quais sejam, consultar os bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO). Importante assinalar que a última pesquisa colacionada seria referente a julho de 2024 (id 202596826). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que a decisão impugnada estaria em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, dada a necessidade de esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização da executada. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA DE N.o 414 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a citação por edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se é cabível, desde logo, a citação editalícia em sede de execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se pode considerar que a ré esteja em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados todos os meios existentes para sua localização. No presente caso, não restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os sistemas disponíveis para localização da ré/agravada, antes de citar por edital. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Em execução fiscal, a citação por edital é uma medida excepcional, somente podendo ser adotada quando restar cabalmente demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré, quando este for desconhecido ou nos demais casos previstos em lei; 2. Em casos de execução fiscal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 414, definiu que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, art. 1o, art. 8, III, parte final; CPC, art. 256; Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 414; TJDFT, Acórdão 1961172, 0738743-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, p. 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1904774, 07234338320248070000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 7/8/2024, p. 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1902512, 07240565020248070000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 1/8/2024, p. 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1385366, 07306663920218070000, Rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 10/11/2021, p. 23/11/2021. (Acórdão 2014095, 0703027-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL DIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto em sede de execução fiscal contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital e arresto, determinando ao exequente a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado antes do deferimento da citação ficta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se, no âmbito da execução fiscal, a citação por edital poderia ser autorizada diante das tentativas de localização já realizadas pelo exequente ou se ainda havia diligências possíveis a serem adotadas. III. RAZÕES DE DECIDIR: A citação por edital, especialmente em execução fiscal, é medida excepcional e subsidiária, sendo admitida somente quando comprovada a impossibilidade de localização do executado por outros meios, conforme dispõe o art. 256 do CPC e a Súmula 414 do STJ. No caso concreto, verifica-se que o exequente não demonstrou o esgotamento de todas as ferramentas disponíveis para a localização do devedor, uma vez que a decisão agravada indicou expressamente a existência de bases de dados não consultadas. Ademais, a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ é clara ao estabelecer que a citação editalícia somente pode ser realizada após frustradas todas as formas de citação pessoal e postal, incluindo a utilização de sistemas de pesquisa acessíveis ao ente exequente. IV. DISPOSITIVO: Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2013269, 0705559-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator